Tribunal: TJES
Processo: 5028478-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028478-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIRA LEITE RODRIGUES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5028478-24.2025.8.08.0012

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: ELVIRA RODRIGUES DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - O cerne da lide reside no desvirtuamento de negócio jurídico de refinanciamento, onde a consumidora anuiu à operação sob a legítima expectativa de recebimento de crédito suplementar ("troco"), o qual não foi comprovado pela instituição financeira.

3 – Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, ante a ausência de informação clara sobre taxas, prazos e o impacto real no benefício previdenciário, aliada ao não pagamento do valor prometido, maculando o consentimento da consumidora.

4 - Configurada a falha na prestação do serviço e o abuso de direito ao submeter a idosa a descontos que não amortizam o principal, correta a sentença de origem que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes.

5 – Em relação aos prejuízos materiais, agiu com acerto o juízo primevo na determinação de compensação dos valores recebidos pela requerente (total do depósito para quitar o financiamento originário) com o total dos valores descontados de seu benefício previdenciário, condenando o banco requerido na restituição em dobro de eventual diferença apurada, ante a indubitável conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela instituição financeira.

6 - Q
uanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada, indevidamente, a contrato não anuído e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

7 - Não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00), porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)